Tribunal: TJES
Processo: 5002233-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxas
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002233-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: DEDELAR – DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA. – ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ART. 135, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – SÚMULA Nº. 435, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O redirecionamento da execução fiscal em face do sócio é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, conforme previsto no art. 135, do Código Tributário Nacional, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o mero inadimplemento.

2. Prevê a Súmula nº 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o respectivo sócio-gerente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE SERRA e Agravada DEDELAR – DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA. – ME;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002233-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: DEDELAR - DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA. - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002233-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: DEDELAR – DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA. – ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Agravante, em face da decisão (id 2311535 – fls. 09) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “execução fiscal” nº 0029687-88.2014.8.08.0048, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa DEDELAR – DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA – ME, ora Agravada, ao fundamento de que não se encontra comprovada nos autos sua dissolução irregular.

Pelas razões recursais (id 2311472), o Agravante requer, liminarmente, seja concedida tutela antecipada recursal para deferir o redirecionamento da "execução fiscal" em face dos sócios da empresa executada. Ao final, pugna pela confirmação da tutela liminar e a reforma da decisão vergastada a fim de que seja deferido o pleito de redirecionamento em razão da comprovada dissolução irregular da empresa devedora.

Decisão id 2351196, pela qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A Agravante, em cumprimento ao despacho id 3129069, juntou cópia integral dos autos da ação judicial de origem, conforme consta do id 3420931.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Agravante, em face da decisão (id 2311535 – fls. 09) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos dos “execução fiscal” nº 0029687-88.2014.8.08.0048, indeferiu o pedido de redirecionamento da "execução fiscal" em face dos sócios da empresa DEDELAR – DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA – ME, ora Agravada, ao fundamento de que não se encontra comprovada nos autos sua dissolução irregular.

Pelas razões recursais (id 2311472), o Agravante requer, liminarmente, seja concedida tutela antecipada recursal para deferir o redirecionamento da "execução fiscal" em face dos sócios da empresa executada. Ao final, pugna pela confirmação da tutela liminar e a reforma da decisão vergastada a fim de que seja deferido o pleito de redirecionamento em razão da comprovada dissolução irregular da empresa devedora.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravante ajuizou a “execução fiscal” nº 0029687-88.2014.8.08.0048, fundada na CDA nº 8270175/2014, em face de DEDELAR DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA ME., figurando como sócios desta Everaldo Scarpati e Elias Ribeiro dos Passos (id 2311535 – fls. 05/06).

Observa-se que, em razão de não ter logrado êxito na execução de seu crédito, pugna o Agravante (id 2311535 – fls. 07) pelo redirecionamento da "execução fiscal" em face dos sócios, alegando ter havido a dissolução irregular da empresa devedora.

Entretanto, tal pedido restou indeferido pela MMª. Juíza de Direito
a quo

ao fundamento de que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.101.728/SP, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que o redirecionamento da "execução fiscal" em face do sócio é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, conforme previsto no art. 135, do Código Tributário Nacional, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.

Neste contexto, prevê a Súmula nº 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da "execução fiscal" para o sócio-gerente.

Veja-se:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” (Súmula n. 435, Primeira Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 13/5/2010.)

No caso, tem-se que a dissolução irregular da empresa devedora restou comprovada nos autos da ação judicial de origem.

Pelo mandado de citação id 3421041 (fls. 10), consta que o Oficial de Justiça promoveu a citação da empresa devedora no endereço constante do contrato social, lá tendo encontrado a residência do sócio Everaldo Scarpati, que declarou que “a empresa nunca funcionou no local e ali é sua residência”.

Veja-se que, além da empresa devedora não ter sido encontrada no endereço constante de seu contrato social, tem-se que referido local serve de residência a um de seus sócios, não tendo havido, por outro lado, qualquer indicação de endereço atualizado da empresa devedora junto aos cadastros mantidos pelos órgãos competentes.

Tal circunstância fática é corroborada pelo fato da pessoa jurídica estar “inapta” no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica mantido pela Receita Federal, conforme documento id 2311535 (fls. 08).

Corrobora a conclusão ora esposada o julgamento pela Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, do recurso de apelação nº 0006994-22.2013.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DAS SÓCIAS DA EMPRESA DEVEDORA PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO FOI LOCALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL JÁ NA SEARA ADMINISTRATIVA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PARA AS SÓCIAS GERENTES
. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando lavrada a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, a empresa devedora já não havia sido localizada no endereço fornecido ao fisco, que faz incidir a presunção de dissolução irregular e legitima a inserção das sócias gerentes no passivo da demanda executiva ajuizada. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado (nº 435), e também reafirmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS), legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, no caso de empresa devedora deixar de funcionar no seu domicílio fiscal e não comunicar ao órgão competente, hipótese em que se presume a dissolução irregular.
3. Hipótese em que, além de não ter sido localizada a empresa devedora e suas sócias nos endereços informados ao Fisco (o que também justificou a citação por edital), constata-se que a inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ foi baixada por inaptidão, o que corrobora a constatada dissolução irregular e o acerto do apontamento das sócias gerentes no polo passivo da execução
. 4. Com a total improcedência dos embargos à execução, condena-se as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico (equivalente ao valor atualizado da execução fiscal), com base no art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil. 5 . Recurso conhecido e provido.” (grifei)

Observa-se do contrato social, cláusula segunda, que ambos os sócios Everaldo Scarpati e Elias Ribeiro dos Passos exerciam a função de gerência (id 3421041, fls. 01), o que legitima o redirecionamento da "execução fiscal" em face de ambos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada a deferir o redirecionamento da "execução fiscal" de origem em face dos sócios da empresa devedora.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ART. 135, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – SÚMULA Nº. 435, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O redirecionamento da execução fiscal em face do sócio é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, conforme previsto no art. 135, do Código Tributário Nacional, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o mero inadimplemento.

2. Prevê a Súmula nº 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o respectivo sócio-gerente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE SERRA e Agravada DEDELAR – DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA. – ME;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.